Tribunal: TJES
Processo: 5005944-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005944-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUAN SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Por tais razões, CONFIRMO a DECISÃO liminar (ID n. 38609545 e 42744016) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para:

I – CONDENAR o Requerido a restabelecer o acesso do Requerente a sua conta no Instagram;

II – CONDENAR o Requerido a pagar à parte Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

III – CONDENAR o Requerido a pagar à parte Requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão liminar.

5. Irresignada com a sentença proferida nos autos, a parte ré, ora Agravante, interpôs Recurso Inominado com o objetivo de sua reforma. Alega, para tanto, que o restabelecimento da conta do autor deve ser condicionado à indicação de e-mail seguro, nos termos das políticas da plataforma; que a multa por descumprimento é indevida, diante da ausência de cooperação do demandante; e que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais. Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11604015, que manteve incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos seguintes termos: Ante o exposto, profiro decisão monocrática para CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF. Por força da sucumbência recursal (art. 55, da lei 9.099/95) condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre “o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

7. Em sede de agravo interno o requerido sustenta que a recuperação da conta do autor exige a indicação de um e-mail seguro, que não esteja vinculado a outras contas da plataforma, condição esta que sustenta não ter sido atendida. Ademais, afirma que a multa imposta por descumprimento é indevida, uma vez que o cumprimento da obrigação depende da colaboração do usuário. Diante disso, requer a reconsideração da decisão, a fim de que o cumprimento da ordem judicial seja condicionado à indicação de e-mail seguro.

8. Assiste razão ao Eminente Relator. Explico.

9. A alegação de que o e-mail fornecido pelo autor não seria seguro e estaria vinculado a outras contas da plataforma foi devidamente refutada no curso do processo, por meio da juntada dos documentos de id nº 10687312, 10687311 e 10687313, os quais comprovaram que o endereço eletrônico indicado pelo autor (estudioluanoliveira@gmail.com) não estava vinculado a contas do Facebook ou Instagram. Em contrapartida, o agravante limitou-se a reiterar a suposta insegurança do e-mail, sem jamais apresentar qualquer prova concreta que corroborasse suas afirmações. No que se refere à alegação de que o cumprimento da ordem judicial dependeria da colaboração do usuário, tal argumento não merece acolhida. O autor forneceu todos os dados solicitados e demonstrou, de forma proativa, a inexistência de vínculo entre o e-mail indicado e outras contas da plataforma, o que evidencia sua plena colaboração com o processo. Por fim, a multa arbitrada não é indevida, pois tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial válida e eficaz, a qual somente foi majorada após o reiterado descumprimento da liminar deferida na decisão de id nº 10687306, circunstância que permitiu a manutenção dos efeitos do ilícito. Assim, não há motivo para reconsideração da decisão, tampouco para condicionar seu cumprimento à exigência já superada nos autos.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)